Tribunal: TJPA
Processo: 0803586-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803586-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
ART.
157
, §2º, INCISO
II
, DO CPB
E ART. 244-B DO ECA
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA
EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. INOCORRÊNCIA. EXCESSO JUSTIFICADO.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO.
ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO COM
EXCESSO DE
VIOLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. P
ERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO AGENTE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PELA SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS
. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA
OU A SUA PRISÃO DOMICILIAR
EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao excesso de prazo alegado, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil, o que vale para as audiências, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

2. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e da decisão que indeferiu pedido de revogação a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade concreta dos fatos narrados e pela periculosidade do acusado que se utilizou de uma adolescente como instrumento para a prática do ato criminoso, praticado contra uma criança de 13 (treze) anos de idade, a qual foi, inclusive, agredida pelo paciente com um tapa no rosto e um empurrão. Assim, verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, o juízo entendeu que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou a prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa. A situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Walter de Almeida Araújo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Lucas de Jesus Silva e Silva
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0010469-78.2019.8.14.0130.

Consta da
impetração
(ID 2982407) que o paciente fora
autuado em flagrante delito
no dia
29/12/2019
, pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
) e art. 244-B do ECA (
corrupção de menor)
. Que, ao receber a peça flagrancial, este juízo, não vislumbrando a necessidade de audiência de custódia, desobedecendo a instrução do CNJ e afetando frontalmente o direito do réu de ser ouvido pessoalmente pelo juiz,
decidiu pela homologação do flagrante sem a presença do réu
. Em
31/12/2019
, o juízo coator, com base nos fatos narrados no IPL, entendeu
estarem presentes 02 (dois) motivos à decretação da segregação preventiva
, quais sejam,
o resguardo da ordem pública e da instrução criminal
.

Alega que já se passaram
113 (cento e treze) dias, sem qualquer previsão de audiência (excesso de prazo)
e que, nesse cenário de pandemia, o sistema prision,al brasileiro apresenta-se ineficiente diante da grave crise que se instalou e
a manutenção do paciente em um lugar que pode ter a deflagração de contágio se faz iminente
, tanto que, 02 (dois) casos de COVID-19 foram confirmados em Paragominas/PA, o que assusta a todos.

O impetrante assevera que
não estão mais presentes os motivos ensejadores da constrição do paciente
, sendo a liberdade medida que se impõe, não constando nos autos da ação penal que o paciente, uma vez em liberdade, venha a causar qualquer embaraço à instrução processual ou à aplicação da lei penal, nem mesmo que criará óbices à ordem pública ou econômica. Nada leva a crer que o suplicante esteja ameaçando testemunhas e que a liberdade do acusado não é suficiente para fazer presumir que, solto, haja dessa forma, possuindo
condições pessoais favoráveis
.
Os argumentos que justificam a manutenção da segregação cautelar devem estar pautados em provas cabais, contidas nos autos, e não apenas em meras presunções (ausência de motivação idônea)
, em flagrante afronta aos princípios penais e processuais penais.

Diante da grave crise epidêmica que assola o mundo, em especial, o Estado do Amapá,
nada mais humano que o Estado garanta que o paciente possa cuidar de seu filho e assegurar as medidas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
.

Requer a concessão liminar do
writ
, para
suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e determinar a sua soltura
até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente,
requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial a prisão domiciliar
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Em
23/04/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 2984052) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 23/04/2020 (ID 2992804).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, os fatos são originários da
ação penal nº 0010469-78.2019.8.14.0130
, em que o MP imputa ao paciente a prática do
delito de roubo
e
corrupção de menores
, tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB e no art. 244-B do ECA.

Comunica que
a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva no dia 31/12/2020
. A
denúncia
foi
oferecida
em
16/01/2020
e
recebida
em
22/01/2020
. O acusado, por meio de advogado constituído, no dia
10/02/2020
, apresentou
resposta à acusação com pedido de liberdade provisória
. No mesmo dia,
este juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória
da defesa e
designou audiência de instrução
para o dia
06/05/2020
. No dia
17/04/2020
,
novo pedido de liberdade provisória da defesa foi indeferido
.

Por fim, relata que,
os autos estão no aguardo da realização da audiência de instrução já designada
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Lucas de Jesus Silva e Silva, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente (parecer ID 3003024).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo
na formação da culpa
, a qual não tem previsão de ocorrer em razão da atual situação de pandemia da COVID-19 e diante das recomendações do Tribunal de Justiça e do CNJ. Para a defesa,
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento do paciente, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
. Requer também a
aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão
, qual seja a
prisão domiciliar
em face da pandemia do novo coronavírus
, vez que o contágio se faz iminente diante da superlotação dos estabelecimentos prisionais.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

In casu
, não há como prosperar a tal alegação, tendo o juízo coator justificado, de forma satisfatória, acerca da tramitação regular do feito quando se manifestou, em seu
decisum
, no dia
17/04/2020
:
“Quanto ao excesso de prazo, é necessário recordar que os prazos processuais não se resumem a mera expressão aritmética, devendo ser considerados os percalços enfrentados pelo Juiz na condução do feito, relevando-se alguma demora, desde que observado o critério da razoabilidade e que o Juiz não se tenha mostrado desidioso. Disso decorre, portanto, que o prazo para a conclusão da instrução não tem cunho absoluto e nem desfruta da condição de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar-se com o juízo de razoabilidade para a definição de eventual excesso de prazo. Na hipótese, verifica-se que
o processo tem regular andamento
, visto que o acusado foi preso em flagrante delito em 29/12/2019, a denúncia foi recebida em 22/01/2020, resposta à acusação apresentada em 10/02/2020 e a audiência de instrução encontra-se designada para o dia 06/05/2020, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser creditada às peculiaridades do caso sob apreciação, em especial, sem olvidar do atual momento social vivenciado pelo Brasil que enfrenta a pandemia do coronavírus (COVID-19), aspectos que refogem ao poder/dever de prevenção e cautela do condutor do feito”
.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil
, o que vale para as audiências, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão
por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia
31/12/2019
, por ter cometido supostamente o crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e art. 244-B do ECA, nos seguintes termos:

“(...). A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes. De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial o depoimento da vítima, dos depoimentos das testemunhas, dos autos de reconhecimento de pessoa, da confissão do acusado e do auto de entrega,
restam evidentes os indícios suficientes de autoria e a prova da existência do crime
. Por fim,
pela gravidade em concreta do delito, visto que o acusado supostamente teria utilizado uma
a
dolescente como instrumento para a prática do ato criminoso e pelo fato de ser a vítima uma criança de 13 (treze) anos de idade, que foi inclusive agredida com um tapa no rosto e um empurrão, resta evidenciado a periculosidade do acusado devendo este continuar segregado preventivamente para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração criminosa
. Quanto ao requisito do art. 313, I, do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada, roubo, é punida com pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 e 313 do CPP),
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS DE JESUS SILVA E SILVA, com fundamento nos arts. 312, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, e art. 313, I, do CPP
.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
e pela
periculosidade do acusado
que se utilizou de uma adolescente como instrumento para a prática do ato criminoso,
praticado contra uma criança de 13 (treze) anos de idade, a qual foi, inclusive, agredida pelo paciente com um tapa no rosto
e um empurrão
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem públic
a e por
conveniência da instrução criminal
para coibir a
reiteração delitiva
, dada a sua
contumácia em delinquir
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
.

Em decisão recente, datada de
17/04/2020
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). De início, destaco que pedido similar, da defesa, foi recentemente indeferido, conforme decisão proferida no dia 10/02/2020. Nesse novo pleito
não vislumbro qualquer mudança fática que importe na revisão do decreto prisional
. A defesa alegou, basicamente, o excesso de prazo da prisão e a ausência do perigo oferecido pelo acusado caso fique em liberdade. Ressalto que a defesa transcreveu em sua petição a opinião consultiva nº 9 de 1987 da Corte Interamericana de Direito Humanos, as Regras de Mandela nº 24 a 31, fez menção a inconstitucionalidade da incomunicabilidade dos presos e citou parte do julgamento do STF que reconheceu o estado de coisas inconstitucionais nos estabelecimento prisionais do Brasil, contudo não demonstrou concretamente quais violações a direitos humanos o acusado estaria sofrendo. Quanto ao excesso de prazo, é necessário recordar que os prazos processuais não se resumem a mera expressão aritmética, devendo ser considerados os percalços enfrentados pelo Juiz na condução do feito, relevando-se alguma demora, desde que observado o critério da razoabilidade e que o Juiz não se tenha mostrado desidioso. Disso decorre, portanto, que o prazo para a conclusão da instrução não tem cunho absoluto e nem desfruta da condição de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar-se com o juízo de razoabilidade para a definição de eventual excesso de prazo. Na hipótese, verifica-se que o processo tem regular andamento, visto que o acusado o preso em flagrante delito em 29/12/2019, a denúncia foi recebida em 22/01/2020, resposta à acusação apresentada em 10/02/2020 e a audiência de instrução encontra-se designada para o dia 06/05/2020, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser creditada às peculiaridades do caso sob apreciação, em especial, sem olvidar do atual momento social vivenciado pelo Brasil que enfrenta a pandemia do coronavírus (COVID-19), aspectos que refogem ao poder/dever de prevenção e cautela do condutor do feito.
Em relação a necessidade de garantir a ordem pública, vejo que tal requisito da prisão preventiva ainda persiste, em especial pela gravidade em concreta do delito visto que o acusado teria agido com excesso de violência já que, supostamente, agrediu a vítima com um tapa no rosto e um empurrão mesmo após a entrega do celular, causando as lesões descritas no laudo de folha 32, fato que demonstra sua alta periculosidade. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à
conveniência da instrução criminal
, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
instrução processual

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes e residir no distrito da culpa, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade
ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar
em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado
Lucas de Jesus Silva e Silva
no grupo de risco definido pela Recomendação
nº 62 do CNJ
ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, destacando que
o mesmo responde por crime praticado com
excesso de
violência à pessoa
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020